Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739599-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autor: Distrito Federal Rés: JFE 22 Empreendimentos Imobiliários Ltda Due Capri Empreendimento Imobiliário Ltda Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia 5a Turma Cível nos autos no 0705172-26.2018.8.07.0018. A Egrégia 2a Câmara Cível julgou o pedido rescisório improcedente (Id. 36938863). O ente público interpôs recurso especial (Id. 38465626) contra o acórdão aludido, tendo o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça inadmitido a insurgência (Id. 39396024). O Distrito Federal interpôs agravo para o Colendo Superior Tribunal de Justiça com o intuito de obter o processamento de seu recurso especial (Id. 40649233), sendo que o Eminente Ministro Relator conheceu o agravo para não conhecer o recurso especial (Id. 65042331) por meio de decisão monocrática posteriormente mantida pela Egrégia 2a Turma da Colenda Corte Superior, que negou provimento ao agravo interno manejado pelo ente público (Id. 65042331). O mencionado acórdão transitou em julgado aos 8 de outubro de 2024 (Id. 65042331), vindo os autos conclusos em seguida (Id. 65078330). Diante do exaurimento da atividade jurisdicional relativa à presente ação rescisória e, verificado o trânsito em julgado do acórdão proferido por este órgão colegiado, à zelosa Secretaria da 2a Câmara Cível para que promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília–DF, 13 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator